Tribunal: TJDFT
Processo: 0767333-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERNET. FIBRA ÓTICA. INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO DO CONTRATADO. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narrou o autor ter sido vítima de propaganda enganosa, visto que celebrou contrato de prestação de serviços de internet de fibra óptica, em que lhe foi informado que tal serviço estaria disponível, motivo pelo qual fez a portabilidade do seu número de telefone, todavia foi instalada internet via cabo, com qualidade inferior ao serviço prometido. Requereu a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em cumprir o plano ofertado e reparação por dano moral.

2. Trata-se de recurso (ID47624868) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de fazer, consistente em fornecer ao autor serviço de internet por fibra óptica, devendo a empresa requerida instalar na casa do autor todos os equipamentos necessários e passar a fornecer o serviço e, por fim, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação moral.

3. Nas razões recursais, alega que a autora/recorrida não juntou aos autos qualquer prova de ato ilícito praticado pela ré/recorrente. Sustenta que na região da residência da demandante não possui cabeamento para realizar a instalação da internet de fibra ótica, o que torna a condenação uma obrigação impossível de ser cumprida. Alega que o valor arbitrado a título de danos morais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

4. Suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou documento, gravação de áudio referente aos protocolos informados ou qualquer elemento de prova que fosse capaz de aferir que fora oferecido o serviço adequado para a residência da autora/recorrida por ocasião da contratação.

7. É evidente que a propaganda enganosa, caracterizada pela falsa promessa de prestação de serviço que induziu o consumidor a erro no ato da contratação (vício de consentimento), configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

9. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Por fim, cumpre consignar que, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, esta pode ser convertida em perdas e danos.

12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.